Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702344-09.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KRISTIANY SILVA DUARTE MACAMBIRA, FERNANDA ALVES GOMES GUTERRES PEREIRA PACIENTE: FREDERICO CANDIDO DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas KRISTIANY SILVA DUARTE MACAMBIRA e FERNANDA ALVES GOMES GUTERRES PEREIRA em favor de FREDERICO CANDIDO DA COSTA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 22703598 – págs. 45-48). As impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e durante a audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Apontam que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, porém o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido e manteve a segregação cautelar. No presente writ, alegam as impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destacam que o paciente não está envolvido com a traficância e que a existência de outros processos ou investigações criminais não servem como maus antecedentes. Apontam que a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como maus antecedentes. Sustentam que o paciente possui trabalho lícito e residência fixa, na qual reside com sua genitora e sua filha menor, sendo o único provedor do lar, o que reforça a necessidade de sua liberdade. Colacionam entendimento jurisprudencial no sentido de que a quantidade de droga encontrada não é justificativa suficiente para a decretação da prisão preventiva. Postulam ainda a concessão da liberdade em razão da pandemia do COVID-19. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória do acusado, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Por fim, postulam a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 21/10/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz do NAC, nos seguintes termos (id 22703598 – págs. 45-48): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 980 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o custodiado ostenta passagens por tráfico de drogas e homicídio qualificado tentado em Goiás. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FREDERICO CANDIDO DA COSTA (filho(a) de Francisco Orlando Candido da Costa e Marizete Alves Moreira, nascido em 05/10/1996); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Assim narra a denúncia: No dia 21 de outubro de 2020, por volta de 00h30, na QNM 17, via pública, Ceilândia/DF, o denunciando, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportou, para fins de difusão ilícita interestadual, no interior do veículo VW/Voyage, de cor prata e placa NJX-2E97/GO, 3 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, uma envolta em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 477,55g (quatrocentos e setenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), e duas envoltas em plástico, perfazendo massa líquida de 506,94g (quinhentos e seis gramas e noventa e quatro centigramas). Policiais militares encontravam-se em patrulhamento quando um veículo V/W Voyage, de cor prata e placa NJX-2E97/GO, passou por eles em alta velocidade. Diante do comportamento suspeito, os militares lograram interceptar o veículo na altura da Avenida Hélio Prates, próximo à QNM 17, Ceilândia/DF. No interior do automóvel, os castrenses localizaram as porções de maconha acima especificadas. O condutor do veículo, identificado como sendo o ora denunciado, admitiu ser proprietário da droga apreendida e afirmou que havia recebido a droga de um desconhecido por encomenda de um amigo seu, identificado como “Rodrigo de Tal” e que a levaria para Formosa/GO. Com os demais ocupantes do veículo, que alegaram não saber da existência da droga, nada de ilícito foi localizado. A denúncia foi recebida em 15/12/2020, na mesma oportunidade o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente (id 22703598 – págs. 131-132). Confiram-se os termos do decisum: (...) O acusado está preso em razão de prisão preventiva decretada nestes autos, pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11343/06. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos autuados com base na garantia da ordem pública. Salientou-se que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Destacou-se ainda que o acusado possui passagens por tráfico de drogas e homicídio qualificado tentado em Goiás, o que aponta para ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a mera alegação do requerente de que possui ocupação lícita e residência fixa não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Conforme consignado no Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico, foram apreendidas 3 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, uma envolta em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 477,55g (quatrocentos e setenta e sete gramas e cinquenta e cinco centigramas), e duas envoltas em plástico, perfazendo massa líquida de 506,94g (quinhentos e seis gramas e noventa e quatro centigramas). Além do mais, conforme bem consignou o MM. Juiz do NAC, o paciente ostenta passagens pelos crimes de tráfico de drogas e de homicídio qualificado tentado. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram as impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Na verdade, o pleito liminar confunde-se com o exame do próprio mérito da impetração, que será apreciado oportunamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador